Tribunal: CARF
Processo: 11128.720484/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2019
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720484/2020-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.359 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2019
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar suscitada. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720484/2020-49
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 108-002.644,
proferido pela 12a Turma da DRJ/08, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que houve prestação de informações a destempo.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-33.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: preliminarmente, nulidade do auto de infração por impossibilidade de
aplicação da multa em razão da antecipação de tutela obtida na ação ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100, ilegimitidade passiva; e, no mérito, aplicação do instituto da denúncia
espontânea, relevação da penalidade, inexistência de prejuízo ao fisco, além da ausência de
razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a
improcedente, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de que, ao contrário do
entendimento esposado pela impugnante, a penalidade foi aplicada de acordo com os ditames da
lei, bem como do entendimento deste Tribunal Administrativo.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.188-216) em 17/11/2020 repisando alguns dos argumentos
utilizados na impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada,
defendendo a tese de que o que houve foi apenas retificação de informações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Nulidade do auto de infração: revogação tácita da penalidade pelo atraso
na prestação de informações em razão de informações do instituto da
denúncia espontânea.

Inicialmente, o recorrente alega que ao admitir o atraso como forma de afastar
a aplicação de penalidades, o legislador destipificou a conduta do atraso da prestação de
informações no Siscomex.
No entanto, é de se observar que a revogação tácita só é aplicável quando
efetivamente estivermos diante de retificação de informações e não ATRASO de informações
(conforme remansosa jurisprudência deste Conselho).
O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Logo, o argumento não deve prosperar.
Assim, rejeito a preliminar.
2) Nulidade do auto de infração: ilegitimidade passiva
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-
Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos,
e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

MÉRITO
3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados
extraídos do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente
de carga responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da
desconsolidação do CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar
incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser
aplicada a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos
9303- 007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo
ex-conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado. Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência
voluntária, uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando
impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado,
não havendo resultado naturalístico a ser evitado". No direito tributário, a ponte de ouro
é a denúncia espontânea que nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito,
e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em
exame. Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado. O exemplo mais característico desse tipo de
infração, é, justamente, a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória,
pois, no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado. Em outras
palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e
os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo
determinado, não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo
se se voltar no tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje. No caso
dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração
restou configurada, não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado. Note-
se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
descumprimento de obrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no49,cujo enunciado transcreve-se a
seguir: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.(...) (grifos nossos)

Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal,
destaco também a Súmula 126, do CARF:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Analisando os fatos, verifico que não há qualquer dúvida quanto à aplicação da
penalidade, cuja subsunção à norma é completa.
Inclusive, sobre a matéria se posiciona Leandro Paulsen, em sua obra Direito
Tributário – Constituição e Código Tributário, 18a ed., 12/2016:
Dúvida quanto aos fatos, não quanto ao direito. O art. 112 do CTN, embora cuide da
interpretação da lei punitiva, refere-se efetivamente à sua aplicação aos casos concretos,
conforme se vê pelo rol de hipóteses constante dos seus incisos. Aliás, efetivamente,
não há que se falar em dúvida quanto à lei propriamente, na medida em que o seu
alcance é definido pelo Judiciário através da aplicação dos diversos critérios de
interpretação. Dúvida pode haver quanto aos atos praticados pelo contribuinte e, em
face das suas características, quanto ao seu enquadramento legal. Daí a norma de que,
no caso de dúvida, ou seja, de não ter sido apurada a infração de modo consistente pelo
Fisco de modo a ensejar convicção quanto à ocorrência e características da infração, não
se aplique a penalidade ou o agravamento que pressupõe tal situação. (...) - Inexistindo
dúvida, inaplicável o art. 112 do CTN. “O art. 112 do CTN, que recomenda a
interpretação mais favorável, somente tem pertinência quando haja dúvida na exegese
da norma punitiva, o que inexiste na espécie, em face do texto claro do citado
dispositivo da Lei de Quebras.” (STJ, 2a T., REsp 183.720/SP, Min. Aldir Passarinho
Junior, jun/99) – “2. O preceito insculpido no artigo 112, II, do CTN é aplicável
somente quando houver dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão de seus efeitos, o que não ocorre no caso, onde é evidente a
diferença entre os efeitos, a natureza e o processamento da concordata e da falência. 3.
Embargos infringentes providos.” (TRF4, 1a Seção, EIAC 2000.04.01.077095-1/SC,
Des. Fed. Wellington M. de Almeida, mar/02)
4) Da alegação de que não houve prejuízo para o erário

Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
5) Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da
recorrente

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente
aponta a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade)
além dos princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos
julgamentos administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar
vigência a dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão
somente, analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos
dos processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso
admitido para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF,
há muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que
bem sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
6) Da alegação de violação a princípios constitucionais

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente
aponta a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade)
além dos princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos
julgamentos administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar
vigência a dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720484/2020-49

somente, analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos
dos processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso
admitido para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF,
há muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que
bem sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser
apreciado no âmbito de eventual processo judicial.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 230
DF CARF MF
Original